Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724708-97.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O recurso de apelação interposto pelo réu foi desprovido à unanimidade por este colegiado (ID 45736779). JORGE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS informa o desejo de recorrer para as instâncias superiores, mas pugna pela suspensão do prazo recursal até que sua patrona se restabeleça do parto prematuro, necessitando de 30 (trinta) dias de repouso (ID 46383398). O Ministério Público, instado a se manifestar, não se opõe ao pedido (ID 46964911). Defiro o pedido formulado pela defesa do réu, com base no art. 7o, V, da Lei n. 8.906/1994, pois a procuração indica que a advogada parturiente é a única patrona constituída nos autos (ID 40172456). Determino, assim, a suspensão do prazo processual pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir de 1o/5/2023. Intimem-se. Anote-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 19:17:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator